Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-73.2021.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003465-73.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 513.957.201-00 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA SOMENTE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LIMITE TEMPORAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As matérias de ordem pública, como a coisa julgada e a litispendência, podem ser conhecidas de ofício enquanto o processo estiver em curso, mas estão sujeitas a limites temporais, não podendo ser discutidas após o trânsito em julgado.

A preclusão consumativa ocorre quando a oportunidade processual de alegar determinada questão é perdida, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003465-73.2021.8.11.0004

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças -
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da
“
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais” de nº. 1003465-73.2021.8.11.0004, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela parte ora recorrida
GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA
, que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
, para reconhecer o excesso de execução, e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, de exigibilidade suspensa, diante do deferimento da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais (Id. 235767690), aduz que o
“apelado ingressou com a presente ação na qual alega, em síntese, que ao analisar seu contracheque, notou descontos mensais provenientes de cartão de crédito. Contudo, aduz que jamais contratou tal serviço. Alega que buscou a contratação apenas de empréstimo consignado tradicional, mas restou ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, a contratação de um cartão de crédito consignado. [...]
Ocorre que o Apelado insiste em omitir e negar, propositalmente, o ajuizamento de uma outra ação, anteriormente, contra o BMG”
(sic).

Afirma que o
“apelado já ajuizou ação buscando a declaração de inexistência de débitos vinculados ao exato mesmo contrato, processo nº 0005039- 22.2019.8.11.0004, que o Apelado faz as mesmas reclamações em relação ao cartão objeto da demanda em questão. (...) no processo anteriormente ajuizado foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes, por sua vez o Recurso do BMG naqueles autos foi parcialmente provido apenas para afastar a indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos. O v. acórdão transitou em julgado em: 12/09/2022”
(sic).

A par destes argumentos, requer o provimento para que seja reformada
in totum
a sentença, julgando procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser anulado o cumprimento de sentença, diante da evidente nulidade diante da coisa julgada, devendo ser extinta a execução.

Contrarrazões ofertadas no Id. 235767693, manifestando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 237625683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Câmara:

Ressai dos autos que se trata de cumprimento de sentença requerido por GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA em face de BANCO BMG S/A, objetivando o pagamento do montante líquido correspondente à condenação de indenização por dano moral, arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O cumprimento de sentença foi inicialmente recebido para viabilizar o pagamento do valor líquido referente à condenação por danos morais, determinando-se que eventuais valores de danos materiais fossem apurados em liquidação de sentença, a ser promovida em autos apartados.

Por sua vez, o Banco BMG, ora recorrente, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, sustentou a existência de coisa julgada e litispendência, considerando ação idêntica anteriormente ajuizada e julgada, pois, verifica-se que a parte exequente e recorrida moveu ação idêntica, tombada sob o nº. 0005039-22.2019.8.11.0004, sob a qual já é preexistente a condenação, a respeito de causa idêntica a presente.

O juízo de 1º grau proferiu decisão quanto à alegação de coisa julgada e litispendência, assinalando que os institutos devem ser alegados como questões preliminares, aptas a impedir a análise do mérito da demanda, concluindo que a impugnação ao cumprimento de sentença não é o meio adequado para discutir tais questões, cabendo, eventualmente, o ajuizamento de ação rescisória.

In casu
, a parte apelante elenca como fundamento recursal a alegação de violação da coisa julgada, afirmando que o cumprimento de sentença atual resulta em duplicidade de decisões sobre a mesma relação jurídica, e que o recurso pleiteia a anulação do título executivo e da execução subsequente, além de responsabilizar o apelado por abuso do direito de litigar.

Pois bem. Em que pese às razões expostas pelo recorrente, desde já, verifica-se que
o recurso não comporta provimento.

A litispendência ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. A coisa julgada é a qualidade que torna imutável e indiscutível uma decisão judicial de mérito transitada em julgado (art. 502 do CPC).

De fato, é amplamente reconhecido que as matérias de ordem pública, como coisa julgada, competência absoluta, litispendência e outras previstas no ordenamento jurídico, podem ser examinadas a qualquer tempo enquanto a causa estiver em curso, inclusive de ofício pelo magistrado. Isso ocorre porque tais matérias transcendem os interesses das partes, protegendo a regularidade do processo e princípios fundamentais do sistema jurídico, como o devido processo legal e a segurança jurídica.

As matérias de ordem pública são questões que, por sua relevância, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto o processo não transitar em julgado. Entre essas matérias, segundo o Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

Essa característica permite que o Magistrado examine essas questões sem a necessidade de provocação das partes, conferindo ampla autonomia ao Judiciário, contudo, apesar da cognoscibilidade "ex officio", há limites claros para o reconhecimento de matérias de ordem pública. O principal limite é o
trânsito em julgado
, que marca o fim do processo e a consolidação das decisões judiciais.

As matérias de ordem pública também estão sujeitas à preclusão, mas em um contexto específico, principalmente quando o processo já atinge um estado avançado em que a questão deveria ter sido enfrentada anteriormente. Essa preclusão ocorre, sobretudo, quando se ultrapassa a fase recursal ou quando o processo atinge a coisa julgada.

A renomada doutrina já se manifestou a respeito:

"O caráter público de certas normas de direito processual justifica que elas possam ser conhecidas e declaradas de ofício pelo juiz, mesmo quando as partes não o provocam. Todavia, isso não significa que essas questões podem ser discutidas a qualquer momento e ilimitadamente. A preclusão é um instituto fundamental que, ao lado da coisa julgada, visa a dar estabilidade e segurança às relações processuais.
Assim, mesmo as matérias de ordem pública estão submetidas a limites temporais para a sua apreciação, sendo vedada a sua rediscussão após o trânsito em julgado.
"
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 428) (negritei)

Dessa forma já decidiu este Sodalício, inclusive em acórdão de minha autoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.” (RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016).”
(N.U 1019160-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024) (negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[...] 3
. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica”(AgInt no REsp 1.906.980/PE , de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021). 2. Não se mostra possível abrir e reabrir discussões sobre o mesmo tema, pois a impugnação a destempo, em momento inoportuno, induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021156-44.2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) (negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. É vedado ao Juízo a reapreciação de matéria já decidida relativa a mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do artigo 505 do CPC.

2. Operada a preclusão consumativa pro judicato, quanto à nulidade da citação por edital é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão anterior, não podendo o juiz agora alterá-las.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 1018217-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021) (negritei)

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da matéria em debate:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2.
As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

“[...]
Como se sabe, ainda que se trate de matérias de ordem pública, há limitações ao seu conhecimento, sendo uma delas justamente a impossibilidade de rediscussão de matérias já decididas com trânsito em julgado. Sobre a referida limitação, José Rogério Cruz e Tucci assevera que: “Seguindo o mesmo regime do Código de Processo Civil de 1973, o parágrafo 3º do artigo 485 do diploma processual de 2015 possibilita ao juiz conhecer de ofício, “em qualquer tempo e grau de jurisdição”, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, as seguintes matérias: a) ausência de pressupostos processuais (inciso IV); b) existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada (inciso V); c) ausência de legitimidade de parte ou de interesse processual (inciso VI); e d) intransmissibilidade da pretensão deduzida em juízo (inciso IX). Nota-se, de logo, que a nova redação da regra em apreço, para eliminar qualquer discussão quanto ao momento limite para a cognição ex officio dessas matérias, fixou aquele imediatamente anterior ao trânsito em julgado (alterando, portanto, a regra do artigo 267 do parágrafo 3º do código revogado). Com isso, como são consideradas de ordem pública, mesmo sem qualquer provocação da parte interessada, o juiz ou tribunal de segundo grau poderá proferir decisão, de ofício, sem exame do mérito com fundamento em uma das referidas hipóteses.”[4]
Não se pode, portanto, afirmar que as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, indistinta e ilimitadamente. Uma vez decidida expressamente a questão, dá-se a preclusão, com impossibilidade de reanálise sem que haja algum fato novo que o justifique.
Vejamos, nesse sentido, o entendimento de Fredie Didier: “(...) “
Não se permite que o tribunal, no julgamento do recurso, reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo as processuais, e em relação à qual se operou a preclusão. O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo sem provocação das partes, das questões relativas à admissibilidade do processo, respeitada, porém, a preclusão.
Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo Judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas. Não há preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há preclusão para o reexame.”
[5] 7. [...]. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021) (negritei)

A preclusão consumativa refere-se à perda da possibilidade de praticar determinado ato processual porque o momento oportuno para isso já passou, ou porque o ato já foi exercido. Isso aplica-se tanto às partes quanto ao Magistrado. Quando o momento adequado para alegar a coisa julgada não é utilizado pela parte, há preclusão, e a discussão não pode ser reaberta em fases processuais posteriores, salvo em hipóteses excepcionais.

A coisa julgada é uma qualidade da decisão judicial que a torna imutável e indiscutível. É vedado às partes, e ao próprio Judiciário, reanalisar o mérito de decisões que já transitaram em julgado, salvo nos casos de ação rescisória (art. 966 do CPC). Entretanto, para que a coisa julgada seja reconhecida, é necessário que ela seja alegada no momento processual oportuno.

Portanto, a coisa julgada quando alegada apenas na fase de cumprimento de sentença em um processo idêntico, ocorre preclusão consumativa, pois a oportunidade de levantá-la já se exauriu.

O encerramento do debate meritório com o trânsito em julgado da fase de conhecimento é um marco essencial no processo civil, que reflete os princípios de segurança jurídica e estabilidade das relações processuais. Ele ocorre quando a decisão de mérito proferida no processo atinge a qualidade de coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterada, nem mesmo diante da notícia de coisa julgada informada tardiamente.

Logo, inexiste amparo à pretensão recursal, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Inviável a majoração dos honorários recursais na hipótese em que a parte recorrente sagrou-se vencedora em primeiro grau e teve seu recurso desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024